Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-31.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800486-31.2024.8.14.0038

APELANTE: GEOVANE DA SILVA ASSUNCAO, MARCOS VINICIUS DE SOUZA PASTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800486-31.2024.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: OURÉM

APELANTE:
GEOVANE DA SILVA ASSUNÇÃO

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE SOUZA PASTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV E VIII, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Geovane da Silva Assunção e Marcos Vinícius de Souza Pastana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou-os à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e VIII, do Código Penal. Consta que, em 10.04.2024, no município de Ourém/PA, mediante emprego de arma de fogo de uso restrito e recurso que dificultou a defesa da vítima, os acusados ceifaram a vida de Vanderlan Farias Varanda. A defesa requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII), o que impõe interpretação restritiva das hipóteses de cassação do julgamento previstas no art. 593, III, “d”, do CPP.

4.

A anulação do julgamento somente se justifica quando a decisão dos jurados estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer suporte mínimo nos autos.

5.

A materialidade do delito está comprovada por laudo de local e laudo de necropsia, que atestam a morte por disparos de arma de fogo, em consonância com a narrativa acusatória.

6.

A autoria encontra respaldo em prova técnica consistente, notadamente laudo de comparação balística que confirma a correspondência entre os projéteis relacionados ao fato e a arma de fogo apreendida, além da apreensão de pistola calibre .40 e motocicleta compatível com os elementos colhidos na investigação e dos depoimentos judiciais harmônicos.

7.

Havendo versões plausíveis amparadas em prova, compete aos jurados optar por aquela que reputarem mais convincente, não sendo possível substituir sua conclusão quando existente suporte probatório mínimo.

8.

A fixação da pena-base observa os arts. 59 e 68 do Código Penal, não estando o magistrado vinculado a critério aritmético rígido, desde que fundamente concretamente a exasperação.

9.

A exasperação da pena-base fundamenta-se em vetores negativos, especialmente antecedentes e motivos do crime, com individualização da conduta de cada apelante a partir das certidões de antecedentes criminais e do contexto fático, mantendo-se a reprimenda dentro dos limites legais do homicídio qualificado e em patamar proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório, sem suporte mínimo nos autos. 2. Existindo prova material e elementos técnicos idôneos que amparam a autoria, deve ser preservada a soberania dos veredictos. 3. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas, com motivação concreta e dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, IV e VIII; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2643768/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2025, pub. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800486-31.2024.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: OURÉM

APELANTE:
GEOVANE DA SILVA ASSUNÇÃO

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE SOUZA PASTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEOVANE DA SILVA ASSUNÇÃO
e
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA PASTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, os condenou às penas de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e VIII, do Código Penal.

Consta dos autos que os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público sob a imputação de que, no dia 10 de abril de 2024, nas proximidades da Escola Padre Antônio Vieira, no município de Ourém/PA, mediante emprego de arma de fogo de uso restrito e recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam ceifado a vida de VANDERLAN FARIAS VARANDA.

Submetidos a julgamento popular, o Conselho de Sentença por maioria, reconheceu a materialidade do delito, a autoria atribuída a ambos os acusados, rejeitou a tese absolutória e acolheu as qualificadoras descritas na denúncia (ID n° 26946255).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 29946827), sustentando em síntese: (i) que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão dos apelantes a novo Júri; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de inadequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 30817044), os autos foram encaminhados a esta Superior Instância, tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID n° 33996119).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Os apelantes buscam a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o veredicto do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário às provas.

Sem razão.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS
. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MAIOR PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

(...)

(STJ - Turma - Sexta - AgRg no AREsp 2643768 / TO; Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Publicado em 19/05/2025. Julgado em 13/05/2025.)
(grifos e destaques meus)

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

A materialidade está firmemente demonstrada por laudos oficiais, em especial o Laudo de local (ID n° 26945041, p. 32) e o Laudo de necropsia (ID n° 26945041, p. 40), que atestam a morte por disparos de arma de fogo, em consonância com a dinâmica narrada desde a fase investigativa.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é consistente e foi apto a sustentar a opção feita pelos jurados.

Destaca-se, de forma relevante, a prova técnica produzida: os laudos de comparação balística apontam a correspondência entre os projéteis relacionados ao fato e a arma de fogo apreendida, elemento objetivo que reforça a versão acolhida em plenário (ID n° 26945043, p. 2). Soma-se a isso o encadeamento das demais provas: a apreensão de pistola calibre .40 e de motocicleta com características compatíveis com as informações colhidas na apuração (ID n° 26945042, p. 25), além dos depoimentos prestados em juízo, os quais, avaliados em conjunto, fornecem lastro suficiente para a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

É importante lembrar que o Júri não está limitado a uma única leitura dos fatos:
havendo mais de uma versão possível,
compete aos jurados optar por aquela que lhes pareça mais convincente, desde que exista suporte probatório mínimo. Aqui, há suporte. Por isso, ainda que a defesa sustente interpretação diversa, não se pode afirmar que a decisão seja “manifestamente” contrária às provas.

Logo, não há base jurídica para anular o julgamento.

2.

Da dosimetria da pena-base.

2.1. Do redimensionamento da pena-base.

A defesa, de forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis.

A tese não procede.

A fixação da pena-base rege-se pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, exigindo fundamentação e proporcionalidade, sem impor ao julgador um critério aritmético obrigatório. A orientação de frações, como 1/6 (um sexto), pode servir como parâmetro de razoabilidade em determinados casos, mas
não vincula
automaticamente a atividade jurisdicional, que é de discricionariedade juridicamente vinculada, desde que motivada e dentro dos limites legais.

No caso concreto, as penas-base foram fixadas acima do mínimo com fundamento em vetores específicos (
antecedentes e motivos do crime), o Magistrado explicitou as razões pelas quais não aplicou o mínimo legal, individualizando a situação de cada apelante a partir das informações constantes das Certidões de Antecedentes Criminais juntadas (ID n° 26946162 e 26946163) e do contexto fático apurado nos autos.

Além disso, o patamar de 17 (dezessete) anos que foi fixado se encontra
dentro da margem legal prevista para o homicídio qualificado e, diante do conjunto de elementos negativos expressamente considerados, não se mostra desproporcional a ponto de autorizar intervenção desta instância revisora para impor o mínimo legal, como pretende a defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/04/2026